Tribunal: TJBA
Processo: 8044643-57.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044643-57.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: PAULO VITOR PEREIRA Advogado(s):JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - “COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APRESENTE O INSTRUMENTO CONTRATUAL NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, INCISO VIII, DO CDC E 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, irresignado com a decisão proferida pela M.M. Juíza de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - “COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, tombada sob o nº 8067267-97.2021.8.05.0001, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova Cumpre salientar que este agravo de instrumento visa discutir tão somente a legalidade da decisão atacada, não sendo permitido o debate de questões ainda não resolvidas no Juízo singular, sob pena de supressão daquela instância. Nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova pressupõe a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do consumidor, estando o mesmo em situação desprivilegiada em relação ao fornecedor, conforme o artigo 4º, I do CDC. Destarte, visando a garantir o equilíbrio entre as partes, o Código de Defesa do Consumidor estabele no art. 6º, VIII disposição legal neste sentido. Logo, é indubitável assimilação à facilidade na produção desta prova por parte da instituição financeira, sempre precavida com a estabilidade dos negócios que realiza, não há dificuldade para apresentar o instrumento contratual firmado com o recorrido. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044643-57.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A e agravado PAULO VITOR PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. V